Tribunal: TJBA
Processo: 0001202-63.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001202-63.2009.8.05.0072

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: CARLA IVANOVITIS CANA BRASIL

Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. ERRO MATERIAL. IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DAS PARTES NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. ART. 619, CPP. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos por CARLA IVANOVITIS CANA BRASIL contra acórdão proferido em Apelação Criminal nº 0001202-63.2009.8.05.0072, da Comarca de Cruz das Almas/BA, visando corrigir erro material na identificação das partes processuais. O acórdão embargado consignou incorretamente que o Apelante seria "VAGNER REIS SANTANA" e o Apelado o "ESTADO DA BAHIA", quando na verdade o recurso foi interposto pelo ESTADO DA BAHIA.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se o erro na identificação das partes processuais no acórdão embargado configura erro material passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O erro na identificação das partes processuais no dispositivo do acórdão configura mero erro material, passível de correção por meio de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, que permite a correção de omissão, obscuridade ou contradição da sentença ou acórdão.

4.

Embora o artigo 619 do CPP não mencione expressamente o erro material, é entendimento consolidado na jurisprudência que este também pode ser objeto de correção por esta via processual, inclusive de ofício, dada sua natureza formal e evidente, sem que se opere qualquer modificação no conteúdo substancial da decisão.

5.

O erro verificado não compromete o mérito da decisão, que permanece íntegro quanto ao julgamento do recurso interposto pelo Estado da Bahia, tratando-se apenas de conferir exatidão necessária à identificação das partes na conclusão do acórdão.

6.

A correção de erros materiais constitui faculdade/dever do órgão julgador, podendo ser realizada ex officio ou mediante provocação das partes, consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir o erro material na parte dispositiva do acórdão embargado, determinando-se a retificação para que conste como
Apelante: ESTADO DA BAHIA e como Apelado: VAGNER REIS SANTANA,
mantendo-se integralmente o mérito da decisão anteriormente proferida. Tese: "1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material na identificação das partes processuais no acórdão, com fundamento no art. 619 do CPP. 2. A correção de erro material não importa modificação do resultado do julgamento, preservando-se integralmente o mérito da decisão."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·
Código de Processo Penal, art. 619.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 908.960/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão constante nos autos da Apelação Criminal de nº 0001202-63.2009.805.0072, provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, tendo como Embargante: CARLA IVANOVITIS CANA BRASIL e Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDA
M os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.